Tribunal: TJMT
Processo: 1006687-16.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006687-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 039.932.151-92 (RECORRENTE), AMANDA CAROLINA DAVID DA SILVA - CPF: 036.749.821-96 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NÃO EFETUADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em virtude de impedimento de embarque no voo contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a prática de overbooking gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. É incontroverso que a passageira foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado em razão da prática de overbooking, circunstância admitida pela própria companhia aérea.

5. A Resolução nº 400/2016 da ANAC dispõe que a preterição de embarque somente não se configura quando há voluntariedade do passageiro em aceitar a reacomodação mediante compensação, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Restando demonstrado o impedimento de embarque por overbooking e a ausência de compensação financeira, evidencia-se falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente narra que adquiriu passagens aéreas junto à recorrida, com itinerário Cuiabá – Maceió e retorno previsto para 24/01/2025. Afirma que, ao comparecer ao aeroporto de Maceió para o voo de retorno, foi impedida de embarcar com sua filha em razão de superlotação da aeronave, sendo realocada em voo de outra companhia aérea (LATAM), com itinerário diverso do contratado, mas sem atraso expressivo na chegada.

O juízo de origem entendeu tratar-se de mero aborrecimento, não havendo prova de prejuízo concreto, razão pela qual julgou improcedente o pedido indenizatório.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.

É incontroverso nos autos que a recorrente foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado em razão de excesso de passageiros.

A própria recorrida, em contestação, reconheceu expressamente que "o voo operado pela Ré AZUL em questão enfrentou problemáticas operacionais, posto que
a capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido, razão pela qual alguns passageiros foram realocados em outro voo
, o que foi o caso da Autora" (id. 300425935, pág. 9).

A prática de
overbooking
consiste na venda de passagens em número superior à capacidade da aeronave, estratégia comercial deliberadamente adotada por companhias aéreas visando à maximização de lucros, partindo da premissa estatística de que alguns passageiros não comparecerão ao embarque.
Tal prática, quando resulta em preterição de embarque, configura inequívoca falha na prestação do serviço.

A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em seu artigo 22, é clara ao dispor que:

Art. 22. A preterição será configurada quando o transportador
deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado,
excetuando-se os casos previstos na Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013.

Ao continuar a dispor acerca da preterição, a referida resolução estabelece ainda, no artigo 23, que:

Art. 23. Sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportador deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo
mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador.

§ 1º A reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo
mediante a aceitação de compensação
não configurará preterição.

Da análise dos dispositivos regulamentares supracitados, depreende-se que a preterição de embarque somente não se configura quando há voluntariedade do passageiro para ser reacomodado em outro voo, mediante compensação negociada.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrida tenha buscado voluntários para serem reacomodados em outro voo, tampouco de que tenha oferecido compensação à recorrente pela preterição de seu embarque. Ao contrário, a recorrente foi simplesmente informada de que não poderia embarcar no voo contratado, sendo realocada em voo posterior.

Ademais, o artigo 24 da Resolução nº 400/2016 determina que:

Art. 24.
No caso de preterição
, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução,
efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie
, no valor de:

I
- 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico
; e

II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional."

Não há nos autos qualquer evidência de que a recorrida tenha efetuado o pagamento da compensação financeira prevista na norma regulamentar, descumprindo, assim, duplamente a legislação setorial: tanto pela prática de overbooking que resultou em preterição de embarque, quanto pela não concessão da compensação financeira devida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA –
OVERBOOKING (PRETERIÇÃO INVOLUNTÁRIA) – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA IMEDIATA – DEVER DE INDENIZAR
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Configurada a preterição involuntária (overbooking) quando o passageiro, mesmo após realizar check-in e comparecer à sala de embarque, é impedido de embarcar e realocado em outro voo, sem qualquer compensação.

A Resolução 400/2016 da ANAC, em seus artigos 23 e 24, impõe ao transportador o dever de prestar assistência material (voucher alimentação e outros) e compensação financeira imediata ao passageiro preterido.

Restando demonstrada a negativa do embarque por overbooking e a ausência de assistência e de compensação financeira, evidencia-se falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por dano moral.

Embargos de Declaração acolhidos para suprir a omissão do acórdão quanto à caracterização da preterição involuntária (overbooking).

(N.U 1027475-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Nesse contexto, ainda que a autora tenha chegado ao seu destino final sem atraso considerável, o impedimento de embarque em voo devidamente contratado em razão de prática comercial abusiva da companhia aérea, e a reacomodação em novo voo, com itinerário diverso, sem a devida compensação garantida por resolução própria, extrapolam a barreira do mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar por dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, considerando que a recorrente chegou ao seu destino final sem atraso significativo, mas sofreu o transtorno da preterição injustificada de embarque, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor adequado para compensar o dano experimentado, sem acarretar enriquecimento sem causa e atendendo à função pedagógica da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025